Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO JUDICIAL INEQUÍVOCA DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas, rejeitou preliminares e negou pedidos defensivos. O embargante sustenta omissão no julgado por não ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. O Ministério Público pugna pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da atenuante de confissão espontânea, diante de declarações prestadas pelo réu em fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado já analisa as declarações do acusado, registrando que, em juízo, ele negou a traficância e afirmou ser apenas usuário, afastando a finalidade de difusão ilícita.
4. A Súmula 630 do STJ exige confissão inequívoca do tráfico pelo próprio acusado, não bastando a mera admissão de posse ou alegação de uso pessoal.
5. Não há omissão, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante de confissão espontânea exige declaração inequívoca do acusado, em juízo e sob contraditório, reconhecendo todos os elementos do delito imputado.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 155; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Súmula 630/STJ.